Tribunal: STF
Processo: ARE 1558728
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF4, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido, sobre a natureza jurídica das verbas trabalhistas e encargos sociais para fins de incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros, seria necessário o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 985. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. VERBAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS. NATUREZA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.497.038 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/8/2024).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 636/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.946 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28/3/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.373.414 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/11/2022).



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Férias gozadas. Tema nº 985. Adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Tema nº 20. Verbas remuneratórias. Folha de salários. Ganhos habituais. Incidência. Adicional de quebra de caixa e auxílio-alimentação. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral (Tema nº 985), a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas e do terço constitucional, ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias. 2. O Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral (Tema nº 20), fixou a tese de que ‘a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998’. Desse modo, é válida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno, cuja natureza de contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente. 3. A jurisprudência da Corte afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência de contribuição previdenciária. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula nº 512/STF). (RE 1.103.461 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/2/2022).



    Por fim, no julgamento do ARE 1.260.750, Tema 1.100 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a discussão sobre a natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, inclusive a questão da habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, tem natureza infraconstitucional: 



    EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991 (ARE 1.260.750 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/9/2020 — grifei). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator